Tribunal: TJMT
Processo: 1027495-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027495-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO), DERIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 900.352.676-15 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de sentença, com fundamento na ausência dos requisitos legais para concessão da medida urgente. A agravante alega cerceamento de defesa na ação de improbidade administrativa n.o 0005117-55.2015.811.0004, por ter sido proferido julgamento antecipado sem a produção de prova testemunhal, devidamente requerida. Postula a suspensão da execução do título judicial em razão do alegado vício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender os efeitos da sentença proferida na ação de improbidade administrativa, à luz da alegação de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, do CPC, sendo legítimo quando as provas constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

5. Em análise não exauriente própria do agravo de instrumento, observa-se, em um primeiro momento, que as partes foram intimadas nos autos da ação de improbidade administrativa para indicar e justificar as provas pretendidas, sem que a parte agravante tenha se manifestado oportunamente.

6. A apreciação, de forma aprofundada, quanto à relevância e imprescindibilidade da prova testemunhal alegadamente não produzida naquela ação incursiona no mérito dos autos de origem, sendo inviável a sua apreciação em juízo de cognição sumária.

7. A mera alegação de risco decorrente da execução não comprova, por si só, perigo concreto de dano grave ou de difícil reparação, inexistindo, nesta fase, elementos que justifiquem a medida excepcional pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1.
A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas constantes dos autos forem suficientes, sendo ônus da parte requerer e justificar a produção de provas adicionais no momento oportuno. 3.

A ausência de comprovação concreta e atual do risco de dano afasta a configuração do perigo exigido para concessão da tutela de urgência".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 355.

Jurisprudência relevante citada: TJTO, Agravo de Instrumento n.o 0007672-80.2023.8.27.2700, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 29.11.2023. TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1023238-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 05.06.2025. TJRS, Agravo de Instrumento n.o 5192857-12.2022.8.21.7000, Rel. Des. Mylene Maria Michel, j. 25.05.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE IN
STRUMENTO
, interposto por DERIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 1006864-71.2025.811.0004, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID. 202055469 – processo n.° 1006864-71.2025.811.0004):

“
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de sentença, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Deriane Gouveia de Oliveira, em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do Garças.

Narra a autora que foi condenada, em julgamento antecipado, por ato de improbidade administrativa. Sustenta que houve cerceamento de defesa durante o processo, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas prova testemunhal e depoimento pessoal, requeridas em contestação, não obstante tenha se mantido inerte quando intimada a se manifestar acerca da produção de novas provas em decisão saneadora.

Requer, liminarmente, a suspensão da ação de improbidade administrativa, autos no 00051175520158110004, em fase de cumprimento de sentença. Nos pedidos, requer a declaração de nulidade da sentença, a fim de devolver os autos para regular instrução processual, com a produção de prova testemunhal.

Instada a comprovar a hipossuficiência declarada (Id. 198519503), a parte autora juntou comprovante de pagamento de custas processuais (Id. 201628650).

É o relatório.

Recebo a exordial, pois presentes seus requisitos.

Indefiro a gratuidade da justiça.

Quanto à concessão de tutela provisória, em cognição sumária do juízo, não estão evidenciados a probabilidade do direito, por ausência de verossimilhança das alegações, e o perigo da demora.

A demandante sustenta que “
manteve-se silente, tendo em vista que nos termos do artigo 336, do Código de Processo Civil, na sua peça contestatória, de forma específica, já havia informado as provas que pretendia produzir, sendo a testemunhal, inclusive, apresentando o rol com os nomes completos”
, e por isso, afirma que o julgamento antecipado da lide, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Entretanto, em cognição sumária, não há qualquer demonstração de violação ao contraditório e ampla defesa que evidencie a probabilidade do direito, diante da desnecessidade de produzir novas provas, porquanto as provas já produzidas nos autos eram satisfatórias para o julgamento da causa.

Não obstante, o julgamento antecipado da lide é uma prerrogativa do magistrado quando entender que o processo está maduro para julgamento, conforme disposto no art. 355, I, do CPC, sobretudo quando a questão for predominantemente de direito ou os fatos controvertidos já estiverem provados por documentação, como no caso concreto.

Quanto ao perigo de dano, embora a autora alegue prejuízos decorrentes do prosseguimento do cumprimento de sentença, não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão imediata do processo executivo, mormente considerando que eventual anulação da sentença poderá ser determinada após o contraditório.

A ausência dessas demonstrações pelo demandante, portanto, não autoriza a concessão da antecipação de tutela pleiteada.

Diante disso, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Cite-se a parte requerida para, apresentar contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

BARRA DO GARÇAS, 24 de julho de 2025.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que ajuizou
Querela Nullitatis Insanabilis,
na qual postula pela suspensão do cumprimento de sentença n.° 0005117-55.2015.811.0004, em trâmite na 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, MT.

Argumenta que ação de improbidade administrativa objetada na ação de origem foi julgada antecipadamente, cerceando o seu direito de defesa, porquanto postulou, de forma e modo oportuno, a produção de prova testemunhal para comprovar a abstenção das atividades de sua empresa durante o período de afastamento do cargo público que ocupava, como pessoa física, para tratamento de saúde.

Salienta que na defesa prévia apresentada nos autos de n.° 0005117-55.2015.811.0004, a parte agravante pugnou pela prova oral, informando que apresentaria o rol de testemunhas em momento oportuno e, ao apresentar contestação, requereu, de forma tempestiva, a prova testemunhal, oportunidade na qual colacionou o rol com o nome completo das testemunhas, indicando CPF, telefones e endereços.

Pontua que as referidas testemunhas, à época, eram servidores do município de Aragarças, GO, lotados na Secretaria de Saúde e, por essa razão, recebiam assessoria diretamente da empresa da parte agravante, de modo que seus depoimentos impreterivelmente eram essenciais para colher elementos acerca das circunstâncias dos fatos sob os quais se fundavam a pretensão inicial.

Assevera que o julgamento antecipado da lide, portanto, incontestavelmente cerceou o seu direito de defesa, mormente pela ausência de documentos naqueles autos que comprovem os fatos controversos em relação ao desempenho das atividades da pessoa jurídica da parte agravante, no período correspondente a 03.10.2013 a 01.12.2013.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer
“
o provimento do presente recurso para reformar a mencionada decisão agravada, tornando definitivo os efeitos para fins de reconhecer a preceptividade da Tutela de Urgência requestada, tornando sem efeito a decisão recorrida
”

(ID. 307168871).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 307294899).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a ausência de vícios na sentença proferida nos autos da ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, asseverando que a condenação está baseada em farta documentação probatória, o que possibilita o seu julgamento antecipado, notadamente por dispensar a necessidade de produção de outras provas.

Justifica, ademais, que não estão presentes os requisitos autorizadores para o cabimento da
Querela Nullitatis Insanabilis
, pois a discussão abrangida na ação de origem está relacionada à conclusão adotada pelo julgador, ligado ao mérito do
decisum,
o que a enquadraria como
error in judicando,
cuja impugnação deve ocorrer pela via recursal ou da ação rescisória.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender o trâmite dos autos de n.° 0005117-55.2015.811.0004.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“
pelo
desprovimento
do agravo
”
(ID. 322738351).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por DERIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 1006864-71.2025.811.0004, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que DERIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA ajuizou
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que a sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n.° 0005117-55.2015.811.0004, atualmente em fase de cumprimento, apresenta vício insanável, consubstanciado no cerceamento do direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à agravante a produção de prova testemunhal, justificadamente e oportunamente requerida.

Dentre os pedidos formulados, a parte agravante postula, na ação de origem, pela antecipação da tutela de urgência, para suspender a execução do título judicial, asseverando que a probabilidade do direito está configurada pelo cerceamento de defesa e que o perigo de dano reside no fato de que esta sujeita, a qualquer momento, ao pagamento da quantia atualizada de R$ 74.295,91 e aos atos expropriatórios de execução.

O juízo singular indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento de que não há demonstração sumária de violação ao contraditório e da ampla defesa, bem como que não há elementos que indiquem dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão imediata do processo executivo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, registra-se que a presente análise se cinge à verificação da legalidade da decisão
a quo
, sem adentrar, por ora, no mérito da ação declaratória de nulidade ou emitir juízo definitivo sobre a ocorrência, ou não, do alegado cerceamento de defesa, limitando-se a averiguar se estão presentes os requisitos legais, objetivos e cumulativos, que autorizam a antecipação da tutela.

Para o deferimento da tutela antecipada, faz-se necessária a observância dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, que exige a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse contexto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram em desarmonia com a legislação de regência e com os elementos probatórios acostados aos autos.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”. (MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

No caso em apreço, a parte agravante sustenta, como fundamento central de sua pretensão, que a probabilidade do direito está demonstrada pelo julgamento antecipado da ação de improbidade administrativa, baseado exclusivamente em prova documental, sem que fosse permitida a oitiva de testemunhas, as quais aponta como essenciais ao deslinde da causa.

Todavia, sem adentrar no mérito da questão, não se verifica, nessa fase processual, probabilidade robusta que embase a alegação de cerceamento de defesa. E, isso porque, a
prima facie
, o artigo 355, do CPC, autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de outras provas.

Ademais,
em
análise não exauriente dos autos da ação de improbidade, observa-se,
primo ictu oculi
, que o juízo singular intimou as partes para informar a
s provas que pretendiam produzir
, justificando-as, sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontra (ID. 72304864 – autos de n.° 0005117-55.2015.811.0004), inexistindo qualquer postulação da parte agravante para tal mister, indicando aparente preclusão.

Para mais, perfaz curial salientar que a análise aprofundada quanto à relevância da prova postulada na contestação, apta a impedir o julgamento antecipado da lide, notadamente quando não requisitada em momento oportuno, incursiona no mérito da ação de origem, de modo que se mostra incabível sua apreciação nessa via de cognição não exauriente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. QUERELA NULLITATIS . DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA SERVENTIA QUE RESULTOU EM INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ALEGAÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC . 1. A ação declaratória denominada querela nullitatis insanabilis tem por escopo afastar do cenário jurídico aqueles atos processuais desvestidos de higidez mínima, em razão de graves e insanáveis vícios, passíveis de reconhecimento e pronunciamento a qualquer tempo. 2.
No caso dos autos, as alegações dos recorrentes possuem cunho totalmente meritório, sendo inviável sua apreciação quando da concessão da tutela antecipada, uma vez que tal decisão se reveste de análise sumária, levando-se em conta as alegações e documentos trazidos pela parte
. 3. O alegado direito não está expressamente evidenciado nos autos, mormente ao se considerar que já se passaram mais de doze anos desde o alegado erro da serventia judicial e a intempestividade do apelo foi confirmada por acórdão prolatado neste grau de jurisdição. 4. Além disso, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, não se encaixando no conceito legal de urgência o simples prosseguimento da execução. 5. Recurso improvido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0007672-80.2023 .8.27.2700, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 29/11/2023, DJe 01/12/2023 13:48:37)

(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0007672-80 .2023.8.27.2700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS). (Grifo nosso).

De outra parte, revela notar que além da probabilidade do direito, a antecipação da tutela ato depende, cumulativamente, da existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, conquanto a parte agravante defenda que está sujeita a atos expropriatórios no cumprimento de sentença, o conjunto probatório apresentado não comprova riscos irreparáveis em termos concretos e imediatos.

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar na origem, o que impõe a manutenção da decisão vergastada.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL (QUERELA NULLITATIS). INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA . ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos da “Querela Nullitatis” ajuizada pelo agravante, indeferiu pedido de antecipação da tutela. O autor alegou nulidade de citação em outros autos, por ter sido intimado da audiência de conciliação com apenas três dias de antecedência, requerendo a suspensão dos efeitos da sentença nesse processo e a manutenção da posse do imóvel objeto de litígio, ante iminente imissão de posse promovida pelo agravado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência na ação de Querela Nullitatis, especialmente quanto à verossimilhança da alegação de nulidade de citação por descumprimento do prazo legal para comparecimento à audiência de conciliação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC
. 4. A alegação de nulidade da citação com fundamento na convocação intempestiva para audiência de conciliação não implica, por si só, nulidade do ato citatório, quando este observou as formalidades legais e houve recebimento do mandado pelo destinatário. 5.
A ausência de elementos probatórios mínimos quanto à verossimilhança do direito autoral justifica o indeferimento da tutela antecipada, conforme fundamentação da decisão agravada, que encontra respaldo no juízo de cognição sumária próprio desta fase processual
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A intimação para audiência de conciliação com prazo inferior ao previsto no art. 334 do CPC não acarreta, automaticamente, a nulidade da citação.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo legítimo o indeferimento quando ausente prova mínima da verossimilhança da pretensão
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10232381420248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/06/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2025). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO E NULIDADE DE SENTENÇA -
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. EXTRAI-SE DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 300 DO CPC QUE A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO . NO CASO EM APREÇO, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PRETENDIDA
.RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 51928571220228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Mylene Maria Michel, Julgado em: 25-05-2023)”.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51928571220228217000 OUTRA, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 25/05/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025